Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pela apelante, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III - Os embargos de declaração opostos pelo apelado admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto àfixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
IV – Interposta apelação da r. sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, o réu, citado, apresentou contrarrazões. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao apelado-réu, ante o desprovimento da apelação.
V – Embargos de declaração da apelante desprovidos. Embargos de declaração do apelado providos, omissão sanada.